Tribunal: STF
Processo: Rcl 60433
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Leane dos Santos Pereira contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº 0021491-48.2020.5.04.0512, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 760.931/DF vinculado ao Tema nº 246 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que o TST, ao apreciar o agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelo Município de Bento Gonçalves, reformou o acórdão proferido pelo TRT 4, para afastar a responsabilidade subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Sustenta que o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Município de Bento Gonçalves pelo TRT 4 se deu “ante a comprovação da existência de culpa deste no farto conjunto probatório existente no processo e devidamente analisado pelo Juízo de 2º Grau”.



    Aduz que 



    [h]á comprovação inequívoca que em que pese o conhecimento pelo Ente Público do descumprimento das obrigações trabalhistas da empresa terceirizada para com os trabalhadores desde janeiro de 2019, o Município Recorrido apenas em maio de 2020, após mais de 01 (um) ano de inadimplementos.



    O Ente Público tomador dos serviços não cumpriu, pois, com sua obrigação de acompanhar e fiscalizar o contrato administrativo, permitindo que a empresa prestadora deixasse de pagar regularmente ao seu empregado as verbas trabalhistas que lhe eram devidas.



    Nesse passo, foi comprovada de forma indiscutível a conduta negligente do Ente Público o qual foi reiterado por diversos meses, havendo claro nexo causal entre essa conduta omissiva e os danos sofridos pela trabalhadora, ora Recorrente.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender a reclamação trabalhista em trâmite no TST. No mérito, a cassação do ato reclamado.



    Pede, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Passo à análise da reclamação. 



    A presente ação questiona decisão do TST que afastou a responsabilidade subsidiária do ente público por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços por ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador a justificar a condenação. Por oportuno, transcrevo a parte de interesse do ato reclamado:



    “No caso, embora o acórdão regional apresente afirmação conclusiva pela ineficiência da fiscalização, não se faz acompanhar de fatos concretos que justifiquem/fundamentem essa sua conclusão, na medida em que conclui pela ineficácia da fiscalização, restando, assim, a impossibilidade de condenação subsidiária da Administração Púbica, uma vez que não evidenciada sua conduta culposa. O entendimento prevalente no âmbito desta Primeira Turma é o de que é indevida a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pela simples afirmação de que a fiscalização teria sido ineficiente, o que equivaleria a uma condenação pelo mero inadimplemento e, assim, em desarmonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Logo, não caracterizada de forma inequívoca a conduta culposa da Administração Pública no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666/93, em atenção à decisão proferida pelo STF na ADC 16-DF, na qual se declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n.º 8.666/93, não pode subsistir a condenação da parte recorrente, tomadora dos serviços, como responsável subsidiário das obrigações trabalhistas inadimplidas pela empresa prestadora dos serviços.”(e-Doc 7, p. 10).



    Verifico que, ao afastar a imputação da responsabilidade subsidiária ao Poder Público fundada na tese de culpa in vigilando na fiscalização dos serviços prestados pela empresa terceirizada, o TST procedeu à revaloração do do conjunto fático-probatório do caso concreto, procedendo à concretização dos precedentes obrigatórios do STF consolidados no julgamento da ADC nº 16 no RE nº 760.931 (Tema 246-RG).



    Dessa perspectiva, entendo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente